Tribunal: TJSP
Processo: 0002839-68.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART.15, CAPUT, DA LEI 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE PROVAS – Possibilidade. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002839-68.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
FABIO HENRIQUE ALVES DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso interposto por Fábio Henrique Alves de Freitas para absolvê-lo da
imputação do delito previsto artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
Apelação Criminal no 0002839-68.2015.8.26.0229
Comarca de Hortolândia - 1a Vara Judicial
Apelante: Fabio Henrique Alves de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.319
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO
DEFENSIVO - DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ART.15,
CAPUT,
DA
LEI
10.826/03)

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE
PROVAS Possibilidade. Inexistindo provas seguras
para sustentar a versão delineada na denúncia, a
prudência recomenda a absolvição do acusado, em
respeito ao princípio in dubio pro reo.
Recurso provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por
Fábio Henrique Alves de Freitas, contra a r. sentença datada de 04
de julho de 2019, prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da
Comarca de Hortolândia, que o condenou como incurso no artigo
15, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários
mínimos à entidade beneficente a ser nomeada pelo Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
Execução (fls. 177/181).
Irresignada, a Defesa requer a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 182/188).
Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pela manutenção da r. sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 193/196).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não do apelo interposto (fls. 203/205).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 08 de
novembro de 2014, às 08h30, na Rua Andréia da Silva Barros, n.o
585, Jardim Adelaide, nesta cidade de Hortolândia, FÁBIO
HENRIQUE ALVES DE FREITAS, qualificado a fls. 38, efetuou
disparo de arma de fogo em lugar habitado.
Segundo apurado, na data dos fatos, o
averiguado compareceu armado à residência de sua ex-companheira
Patrícia Keyla Marini e, após desentender-se com esta, por motivo
de ciúmes, efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao muro
do imóvel, deixando o local em seguida.
A vítima recolheu a cápsula deflagrada,
apresentando-a na Delegacia de Polícia, a qual foi devidamente
periciada, conforme laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
A denúncia foi oferecida em 17 de janeiro
de 2018 (fls. 89/91), e recebida em 01 de fevereiro de 2018 (fls.
93/94).
O apelante foi citado (fls. 99) e apresentou
resposta à acusação (fls. 102).
A r. sentença foi publicada em audiência
realizada no dia 04 de julho de 2019 (fls. 176).
A materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão das
munições (fls. 06), laudo pericial atestando sua eficácia para a
realização de disparos (fls. 26/29), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria restou duvidosa.
Interrogado em Juízo, o acusado Fábio
negou a prática delitiva. Disse que, no dia dos fatos, realmente teve
uma discussão com Patrícia, em razão da separação, porém não
portava arma de fogo, sequer sabe manusear. Indagado a respeito do
projétil de arma de fogo que Patrícia levou na delegacia, respondeu
que o bairro ali é perigoso. Pode ser que ela tenha colhido da rua,
pensado que foi ele. Tinha um amigo no carro, o Fernando (sistema
audiovisual).
Em Juízo, Patrícia Keila Marine, ouvida
como informante, disse que o acusado estava embriagado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
discutiram em razão da separação e ciúmes que ele sentia. Estavam
ela e seu filho em casa, seu pai chegou depois. Quando o acusado
estava se retirando da residência, a depoente ouviu um disparo de
arma de fogo. A seguir, encontrou uma cápsula e o projétil na área
da residência e os entregou aos policiais. Não sabe dizer se seu pai
visualizou Fábio efetuando o disparo. Não viu a arma de Fábio, mas
parecia que ele estava armado. Indagada se mentiu ao delegado, ela
não soube o que dizer, apenas que estava assustada, porque ele fazia
ameaças. Relata que a separação foi muito tumultuada. Enfatiza que
ouviu o disparo quando Fábio ia para o carro, mas não o viu
efetuando disparos. Hoje possui boa relação com Fábio, pois têm
um filho juntos. Ele pega a criança para levá-lo para passear e paga
a pensão em dia (sistema audiovisual).
Com efeito, da análise das provas
encartadas nos autos não se extrai a certeza necessária a apontar o
apelante como autor do crime de disparo de arma de fogo, uma vez
que a ofendida alterou substancialmente o relato feito na fase
policial, no qual disse que o acusado “na data dos fatos chegou
com essa arma, mas não sabe dizer a quem pertence” (fls. 84).
A testemunha, ouvida como informante,
em juízo, dá conta apenas de que ouviu o disparo do lado de fora de
sua residência, quando o apelante saía dali em direção ao veículo,
após uma discussão. Embora hesitante, ela afirma que não viu arma
de fogo nas mãos de Fábio.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
APELAÇÃO
CRIME.
DISPARO
DE
ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI No 10.826/03). ALEGADA
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIORMENTE DEFERIDO
PELO
JUÍZO.
INOCORRÊNCIA.
INDEPENDÊNCIA
DAS
ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO RÉU. DEMAIS PROVAS REALIZADAS NO
DECORRER DA INSTRUÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE ACOLHIDA.
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS
CONTRADITÓRIOS.
AFIRMAÇÃO DE UMA SÓ TESTEMUNHA DE TER OCORRIDO
DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A
ENSEJAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
"IN DUBIO PRO REO". INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INC. VII,
DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
1. Por não ter ocasionado qualquer prejuízo à recorrente, inocorre
nulidade processual por ausência de juntada de procedimento
administrativo, mormente quando as demais provas carreadas nos
autos se mostram suficientes para o julgamento. 2. Não se pode
considerar o depoimento testemunhal contraditório, em que se
afirma ter visto o réu com arma de fogo, e, posteriormente, na fase
judicial, modifica a versão dos fatos. 3. Ao confrontar os
depoimentos testemunhais, apenas uma pessoa afirma ter ocorrido
disparo de arma de fogo, e, ainda, de forma genérica, sem apontar
elementos que demonstrem efetivamente o cometimento do delito. 4.
Subsistindo dúvida quanto aos fatos narrados, e ausentes provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
concretas acerca da autoria e materialidade delitiva, o caminho
mais acertado é a absolvição do réu diante da fragilidade das
provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. (TJPR - 2a
C.Criminal - AC - 830766-8 - Cambé - Rel.: Desembargador José
Maurício Pinto de Almeida - Unânime - J. 12.04.2012)
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
DISPARO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA DUVIDOSA -
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. Se a versão de uma única
testemunha não encontra respaldo em outros elementos de prova,
de modo a comprovar a autoria do delito, impõe-se a aplicação do
princípio
in
dúbio
pro
reo.
(Acórdão
264089,
20040810058553APR,
Relator:
SÉRGIO
BITTENCOURT,
TJDFT, Revisor: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de
julgamento: 25/1/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/3/2007.
Pág.: 179)
Conquanto colhidos e periciados cápsula
deflagrada e projétil (fls. 06 e 26/29), das provas judicializadas não
se extrai a certeza necessária a apontar o apelante como autor do
crime do disparo, não sendo possível descartar a hipótese de que
tenha sido efetuada por outra pessoa.
Não se trata de deixar de dar crédito à
versão dos fatos apresentados, mas sim constatar-se que os fatos
não foram suficientemente esclarecidos, inexistindo a certeza e
clareza esperada e que autoriza a manutenção do édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
condenatório.
Colhe-se da jurisprudência:
É
por
isso
que
“em
matéria
de
condenação criminal, não bastam indícios. A prova da autoria deve
ser concludente e estreme de dúvidas, pois só a certeza autoriza a
condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a
absolvição do réu deve prevalecer” (RT 708/339).
Decididamente,
“uma
condenação
criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser
admitida com apoio em prova cabal e afastada de dúvidas, sendo
que as presunções e indícios, isoladamente considerados, não se
constituem em prova dotada dessas qualidades, de modo a serem
insuficientes
para
amparar
a procedência da denúncia”
(RJTACRIM 38/263).
Ressalte-se
que,
muito
embora
a
testemunha Domingos João Marini, genitor de Patrícia, tenha dito
na fase policial que viu o apelante efetuar o disparo de arma de
fogo, seu depoimento não foi reproduzido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Mesmo compreendendo a dificuldade de
encontrá-lo, considero esta uma providência importantíssima na
dissolução do impasse processual, pois se poderia extrair dado
verdadeiramente conclusivo sobre os acontecimentos em debate.
Não se trata, ainda, de reconhecer como
falsa a hipótese acusatória ou verdadeira a versão defensiva, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
não ser possível confirmá-la ou excluir a segunda
sendo
indispensável uma coisa e outra e, em razão disso, não se poder
negar ao réu o benefício da dúvida. O ônus da defesa não é o de
gerar ou fazer prova de ... certeza, mas de gerar dúvida fundada,
sendo suficiente a alegação plausível que não possa ser
desacreditada.
Como se pode observar, as provas são
frágeis e incapazes de sustentar um decreto condenatório.
A saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO
-
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO
PRO REO. Ausentes provas robustas e incontroversas que
possibilitam uma análise precisa e segura quanto à autoria do réu,
a absolvição é medida de rigor, a teor do que dispõe o art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação
Criminal 1.0313.12.002423-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Caldeira Brant , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
16/10/2019, publicação da súmula em 23/10/2019)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL

SENTENÇA CONDENATÓRIA DISPARO DE ARMA DE FOGO
CRIME DE MÃO PRÓPRIA
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

PROCEDÊNCIA

FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO ACERCA DA AUTORIA DOS DISPAROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
RECURSO PROVIDO. A imputação do crime do art. 15 da Lei
10.826/03, por se enquadrar na categoria de "delitos de mão
própria", só pode recair sobre a pessoa que efetuar os disparos de
arma de fogo, algo que, no caso em apreço, não foi determinado
com precisão, cabendo decretar a absolvição do acusado por
insuficiência de provas, com base no princípio da presunção de
inocência e da regra do in dubio pro reo. Recurso provido, contra o
parecer.
(TJMS. Apelação Criminal n. 0042079-93.2014.8.12.0001, Campo
Grande, 2a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa
Florence, j: 07/08/2017, p: 23/08/2017)
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL -
RECURSO DEFENSIVO - DISPARO DE ARMA DE FOGO -
ARTIGO 15 DA LEI 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO - DÚVIDAS
QUANTO A AUTORIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. Presunções não são hábeis para sedimentar um juízo
condenatório, sendo que diante da dúvida quanto a autoria do
delito e prestigiando a aplicação do princípio do in dubio pro reo,
decreta-se a absolvição do agente acusado da prática do delito
previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03. (TJMS. Apelação Criminal
n. 0012229-96.2011.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara
Criminal, Relator (a): Des. Romero Osme Dias Lopes, j:
12/05/2014, p: 16/07/2014)
Portanto, se o fato existiu, mas nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.319
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002839-68.2015.8.26.0229
HORTOLÂNDIA
prova foi produzida em Juízo capaz de precisar se realmente foi o
apelante o causador, não há como se lastrear um decreto
condenatório, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe,
forte no princípio in dubio pro reo.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso interposto por Fábio Henrique Alves de Freitas para absolvê-
lo da imputação do delito previsto artigo 15, caput, da Lei
10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR